Tribunal: STF
Processo: HC 102159
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   JULGAMENTO CÉLERE. CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INCISO 
   LXXVIII. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.
1.	A Constituição do 
   Brasil determina em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, 
   no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
   duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
   tramitação". 
2.		Não obstante, o excesso de prazo não resulta 
   de simples operação aritmética. Complexidade do processo, 
   retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e 
   número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto 
   ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o 
   encerramento da instrução criminal. O alegado excesso de prazo 
   foi no caso justificado.
		Ordem indeferida.